Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701953-15.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MEDEIROS DE CASTRO, NATHANNY CHRISTINA BATISTA GUIMARAES AGRAVADO: COLEGIO CRISTAO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Thiago Medeiros de Castro e Nathanny Christina Batista Guimaraes contra a decisão de rejeição da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da parte devedora proferida na demanda executória 0720386-51.2022.8.07.0007 (Vara Cível do Riacho Fundo/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial. Eis o teor da decisão ora revista: Adoto o relatório da decisão de ID 189325174, fl. 129. COLÉGIO CRISTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL LTDA ME propôs execução de contrato de prestação de serviços escolares, contra THIAGO MEDEIROS DE CASTRO e NATHANNY CHRISTINA BATISTA GUIMARÃES, partes qualificadas. O executado foi citado por WhatsApp no ID 172152139, telefone 61 985554430. A executada, no ID 172281985, telefone 61 98479-3059. Em seguida, o executado THIAGO regularizou a representação processual pela DPDF (ID 172921497). Pediu vista pessoal, prazo em dobro e gratuidade. No ID 178676616, o executado ofertou proposta de acordo. Contudo, o exequente recusou a proposta e pediu a realização de atos constritivos (IDs 174882068 e 185016981). Acrescento que na decisão de ID 189325174 foi concedida a gratuidade de justiça ao executado. Foi também deferida a pesquisa de ativos financeiros em nome da parte executada no sistema SISBAJUD. Planilha atualizada do débito de R$ 14.670,30, ID 192797286, fl. 138. Pesquisa no sistema SINESP/INFOSEG, ID 195920964, fl. 142. A pesquisa no sistema SISBAJUD tornou-se parcialmente frutífera, ante o bloqueio dos seguintes valores: 07/05/24 - R$ 6.295,07 THIAGO MEDEIROS DE CASTRO R$ 2.530,22 (ID 201124798, fl 217) NATHANNY CHRISTINA BATISTA GUIMARAES R$ 3.764,85 (ID 201124798 - Pág. 5, fl. 221) 24/05/24 - R$ 151,20 (ID 201124797 - Pág. 4, fl. 212) THIAGO MEDEIROS DE CASTRO R$ 151,20 31/05/24 - R$ 17,31 (ID 201124795 - Pág. 4, fl. 204) NATHANNY CHRISTINA BATISTA GUIMARAES R$ 17,31. Os executados apresentaram impugnação no ID 196036379, fl. 148, em que alegam, em suma, que o valor bloqueado de R$ 2.527,71, da conta do Santander, é proveniente do salário do executado THIAGO MEDEIROS DE CASTRO. E que o valor bloqueado de R$ 3.729,98, da conta do Banco Nubank, é proveniente do salário da executada NATHANNY CHRISTINA BATISTA GUIMARAES. Ao final, apresentaram proposta de acordo. Na petição de ID 199093881, fl. 197, o exequente apresentou contrarrazões à impugnação, sob alegação de que os executados não comprovaram que os valores bloqueados são provenientes de salário. Apresentou contraproposta. Na petição de ID 200761221, fl. 199, os executados afirmaram que não possuem condições de aceitar a contraproposta apresentada pelo exequente. Decido. Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela executada. Anote-se. No que tange ao valor de R$ 2.527,71, a 2a executada juntou extrato bancário de ID 196210708 - Págs. 6 a 37 e ID 196983384 pgs. 1 a 4 que abarcam o período entre fevereiro e 07 de maio de 2024. Juntou também o contracheque de ID 196983384 - Pág. 5, fl. 194, em que consta como empregadora a Ótica Cidinha Salatiel Eirelli ME, com salário líquido registrado no mês de abril, de R$ 3.939,74. Verifico que no referido extrato, no período entre o mês de abril a 7 de maio, houve apenas 3 depósitos da empresa em que executada trabalha, quais sejam: R$ 1.061,00 (em 03/04/24), R$ 300,00 (em 19/04/24) e R$ 200,00 (em 24/04/24). Inclusive, neste ínterim, foram depositados valores provenientes de terceiros, bem como de outra conta da própria executada, e foram também realizados inúmeros débitos. Ademais, não consta o bloqueio efetivado por este Juízo nos extratos apresentados pela executada. No que se refere ao valor de R$ 2.527,71, que seria pertinente ao salário do 1o executado, não houve comprovação do alegado na impugnação apresentada. Isto porque o executado apresentou apenas o documento de ID 196983382 - Pág. 2, em que consta o recebimento do salário de R$ 2.659,00, por serviços prestados como motorista, sem especificar qual a empresa pagadora. Não apresentou extrato bancário. Portanto, ao que tudo indica, os valores bloqueados não são provenientes do salário dos executados, e devem ser revertidos ao credor. Ressalto que, para fins de reconhecimento de tal impenhorabilidade deve a parte executada comprovar documentalmente a natureza dos valores sobre os quais recaíram as constrições judiciais. No caso concreto, os executados não juntaram documentos hábeis a comprovar o alegado na impugnação, e não se desincumbiram do ônus que lhe cabiam, deixando de acostar os extratos que comprovem a origem do valor penhorado, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares. Desse modo, REJEITO a impugnação apresentada. Defiro, após a preclusão, o levantamento em favor do COLÉGIO CRISTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL LTDA ME dos seguintes valores depositados, mais acréscimos: 1) R$ 2.530,22 (ID 201124798, fl 217); 2) R$3.764,85 (ID 201124798 - Pág. 5, fl. 221); 3) R$ 151,20 (ID 201124797 - Pág. 4, fl. 212); 4) R$ 17,31 (ID 201124795 - Pág. 4, fl. 204) Advogada com poderes para receber e dar quitação: MARIA ELIZABETH DOS SANTOS (ID 140299219, fl. 12). Faculto a indicação de conta para transferência. Após levantamento, intime-se a parte credora a indicar, objetivamente, medidas para satisfação do crédito, e/ou indicar bens à penhora, juntando planilha atualizada do débito, com desconto dos valores levantados, sob pena de suspensão do processo (art. 921, III, CPC). A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a constrição dos valores constitui ato gravíssimo que põe em risco a subsistência mínima dos recorrentes, recaindo sobre importe que possui natureza alimentar”; (b) “a natureza do crédito perseguido não possui caráter alimentar, razão pela qual não comporta qualquer mitigação na vedação legal conforme o Art. 833 §2°”; (c) “a conta dos recorrentes possui mínimas movimentações e pode-se perceber que a quantia penhorada foi poupada porque ainda era início do mês”; (d) “observando os extratos em anexo, se pode notar que havia poucas movimentações de uso diário, o que traz a luz o alegado e que demonstra que os agravantes, apesar de manter os valores em conta-corrente, a utilizava com a finalidade de uma conta poupança para as necessidades emergenciais”; (e) “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no entendimento de que há a impenhorabilidade da conta-corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”; (f) “a manutenção da penhora nessa hipótese ocasionaria prejuízo grave à sobrevivência digna dos recorrentes e de sua família”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar a desconstituição da penhora realizada, sendo determinado seu desbloqueio em razão da natureza impenhorável da verba sobre a qual recai a restrição, na forma do artigo 833, IV do NCPC, sendo o montante de R$ 6.295,07 (seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e sete centavos) retornado às contas bancárias dos Agravantes: Banco Santander, Agência 2967 Conta 03010878-5, Banco Nubank 0260, agencia 0001, conta 24152209-5, de titularidade dos recorrentes”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em contrato de prestação de serviços educacionais. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a demanda executória teria sido recebida em 25 de abril de 2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de contrato de prestação de serviços educacionais (R$ 14.670,30, atualizado em abril de 2024 – id 192797286). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto, em análise (superficial) da prova documental (ids 196210708, 196983382 e 196983384), a despeito de a parte devedora, ora agravante, colacionar extratos bancários, não comprovou, de forma contundente, que o valor bloqueado (total de R$ 6.295,07, sendo R$ R$ 2.530,22 na conta do Thiago – id 201124798, p. 1 e R$ 3.764,85 na conta de Natthanny – id 201124798, p. 5) seria oriundo de salários recebidos pela parte executada, nem que as contas bancárias de depósito dos valores bloqueados (especificamente em relação ao Banco Santander e ao NunbanK) seriam exclusivamente utilizada para recebimento das respectivas verbas, dada a constatação de outras movimentações financeiras (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora. Em relação às movimentações financeiras, os extratos atinentes aos meses que antecedem o bloqueio judicial demonstram que: (i) em relação à agravante Natthanny (extrato do Nubank referente aos meses de fevereiro a maio de 2024), constata-se que teria recebido valores via Pix de diferentes titularidades, bem como realizado várias transações comerciais (compras no varejo), a totalizar, especificamente no mês de maio, um crédito de entrada de R$ 6.519,91, com saldo final de 3.729,98 (id 196983384); (ii) o agravante Thiago colaciona apenas documento que detalha o bloqueio judicial (id 196983382) sem a devida juntada de seu extrato bancário a fim de demonstrar a natureza da verba bloqueada e de eventuais movimentações financeiras. Além disso, não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Por não existir elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator